Tribunal: TJSP
Processo: 1019601-44.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – Pretensão da impetrante ao registro e licenciamento do veículo Corolla Cross XRX 1.8 HV, ano de fabricação 2.022 e modelo 2.023, chassi 9BRKYAAG0P0626749, em razão de demora na expedição do CRV para a regularização do bem – Sentença de concessão da segurança para autorizar provisoriamente a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – Pretensão da impetrante ao registro e licenciamento do veículo Corolla Cross XRX 1.8 HV, ano de fabricação 2.022 e modelo 2.023, chassi 9BRKYAAG0P0626749, em razão de demora na expedição do CRV para a regularização do bem – Sentença de concessão da segurança para autorizar provisoriamente a impetrante a trafegar com o veículo de Santos (SP) para São Paulo (SP), sem o citado documento, a fim de que o impetrado proceda à transferência do veículo descrito nos autos para a titularidade desta – MÉRITO – Configurada demora injustificada do impetrado, após cumprimento dos requisitos legais pela impetrante – Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA não provida.